Tribunal: TJES
Processo: 5001165-03.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-03.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANNE D ARC PEREIRA GUIMARAES
RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MATA ATLANTICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001165-03.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FABIANNE D ARC PEREIRA GUIMARAES

RECORRIDO:
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MATA ATLANTICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ARGUIÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO EM MULTAS. INADIMISSÃO PARCIAL DO RECURSO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS REFERENTES ÀS TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CONFISSÃO DA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou

a pagar à parte autora a importância de R$ 10.858,34. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere à petição apresentada em ID 8398380, registro que não é possível o aditamento do recurso inominado anteriormente interposto, operando-se, na hipótese, preclusão consumativa, razão pela qual desconsidero os fundamentos e pedidos aduzidos na oportunidade.

(3). Verifico ainda que o recurso interposto pelo Recorrente viola o princípio da dialeticidade no tocante à impugnação relativa a multas impostas pelo Recorrido. Efetivamente, depreende-se que a abusividade das multas impugnadas fora reconhecida pela sentença ora vergastada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais no particular. Entretanto, a Recorrente apresenta recurso absolutamente dissociado das razões aduzidas na decisão guerreada, pugnando, inclusive, pela reforma de capítulo da sentença que lhe favorece (não possuindo nem sequer interesse recursal quanto à matéria), razão pela qual, nesse ponto, inadmito o presente recurso.

(4). Em relação à litispendência, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o processo nº 5001820-77.2018.8.08.0021 possui objeto diverso da presente demanda, referindo-se aquele a débitos inadimplidos até maio/2018, enquanto este trata de débitos devidos a partir de junho/2018, razão pela qual não que se falar em identidade de ações.

(5). No tocante à inépcia da inicial arguida pela Recorrente, também entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que a demanda se encontra devidamente lastreada com os documentos probatórios pertinentes (inclusive planilha de cálculo referente ao montante cobrado).

(6). Quanto às cobranças ora realizadas, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à perfeita regularidade dos débitos exigidos, bem como pela ausência de abusividade dos encargos moratórios e demais despesas anexas (especialmente honorários advocatícios), haja vista a regular previsão destas em estatuto do condomínio e a razoabilidade das taxas e valores praticados, com exceção das multas (devidamente afastadas pelo Juízo sentenciante).

(7). Por isso, não demonstrada qualquer impropriedade nas cobranças ora realizadas pelo Recorrido, bem como diante da ausência de eventual demonstração, pela Recorrente, de efetivo pagamento do montante cobrado (registrando-se ainda que confessa a Recorrente não adimplido as obrigações que compõem o objeto da presente demanda), entendo não merecer quaisquer reparos a r. sentença, devendo ser mantida em sua inteireza.

(8). Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)